Tribunal: TJMT
Processo: 1018886-07.2024.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018886-07.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Comercial, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[GERALDO BRAZ - CNPJ: 05.767.112/0001-96 (APELANTE), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), GERALDO BRAZ - CPF: 841.912.959-34 (APELANTE), SILVANA PAULA DA SILVA BRAZ - CPF: 999.983.781-68 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), GERALDO BRAZ - CPF: 841.912.959-34 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVANA PAULA DA SILVA BRAZ - CPF: 999.983.781-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELANTE: GERALDO BRAZ

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
INDEFERIMENTO DA INICIAL C/C CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO
– AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – DECLARAÇÃO DE POBREZA – PRESUNÇÃO RELATIVA – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ) –
INSUFICIÊNCIA DA DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA
–
IMPOSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO
–
DIALETICIDADE RECURSAL – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA -
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO
NÃO CONHECIDO.

1.
A afirmação de pobreza (hipossuficiência financeira) tem presunção relativa, podendo o pedido de gratuidade de justiça ser indeferido quando não demonstrados os requisitos necessários.

2.
Por falta de razões no apelo que impugnem especificamente os fundamentos da sentença, há de ser reconhecida a violação do princípio da
dialeticidade
, disposto no art. 1.010,
incs
. II e III, do CPC, impondo o não conhecimento do recurso.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível
interposto por

GERALDO BRAZ

contra sentença que proferida pelo Juízo
da

Vara
Especializada de Direito Bancário da Comarca de
Várzea Grande
,
que
,
nos autos da Ação
de Embargos à Execução
,
ajuizada em desfavor de
BANCO DO BRASIL SA
, indeferiu a petição inicial, por ausência de recolhimento das custas processuais, determinando o cancelamento da distribuição.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

Pedido de dilação de prazo para comprovar hipossuficiência.

Necessidade de deferir justiça gratuita em razão da evidente hipossuficiência;

Ausência de caráter protelatório do recurso;

Aplicação do CDC nos contratos bancários
;

Pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença recorrida determinando o retorno dos autos à instância de origem.

Sem triangulação processual, não houve apresentação de contrarrazões.

Dispensado parecer do Ministério Público em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE: GERALDO BRAZ

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por

GERALDO BRAZ

contra sentença que proferida pelo Juízo
da Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande,
que
, nos autos da Ação de Embargos à Execução, ajuizada em desfavor de
BANCO DO BRASIL SA
, indeferiu a petição inicial, por ausência de recolhimento das custas processuais, determinando o cancelamento da distribuição.

O Apelante, em suma, defende a necessidade de deferimento da assistência judiciária gratuita pela evide
nte hipossuficiência nos autos
.

Pois bem
.

Em análise ao caderno processual, verifica-se que ao se deparar com a deficiência de documentos que comprovassem a hipossuficiência do autor,
o juízo
determinou sua intimação para comprovar o preenchimento dos requisitos para
deferimento
da assistência judiciária gratuita e, no mesmo ato,
em caso de não comprovaç
ão, que recolhesse as custas processuais sob pena de extinção da ação. (ID.
226554153
).

A decisão acima concedeu prazo de 15 (quinze) dias para cumprir com a determinação, contudo, o prazo transcorreu sem
qualquer
manifestação
da parte autora
, gerando a extinção da ação
que, agora, recorre da referida sentença.

Pois bem.

Em sede recursal, o Apelante defende a necessidade de dilação de prazo para comprar sua hipossuficiência; defende que preenche os requisitos para o deferimento da benesse, e tece considerações sobre o mérito processual.

Como relatado, o juízo concedeu prazo razoável para o Apelante comprovar o preenchimento da benesse ou mesmo recolher as custas processuais, contudo, quedou-se inerte até mesmo para pedir dilação de prazo, dessa forma, se trata de pedido precluso.

Sobre os requisitos para o deferimento da justiça gratuita, este limita-se em argumentar
que não possui poder econômico e que o
salário mínimo
no Brasil
deveria ser de
R$ 6.528,93
para ser capaz de custear todas as nossas necessidades
.

Resumindo, não há nos autos nenhum documento que comprove seu estado de hipossuficiência e, mesmo
que concedida oportunidade para comprovar
, optou por não o fazer
e nem recolher as custas
.

Atualmente, a assistência judiciária é regida pelos artigos 98 e seguintes do Código de Processo Civil, que garante à pessoa natural ou jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios, o direito à gratuidade da justiça.

No caso em apreço, recai sobre a ora apelante o ônus da prova acerca de sua situação de necessitada prevista na Constituição Federal, já que o artigo 5o, inciso LXXIV, preconiza que o interessado pelo benefício deve
comprovar
o seu estado de insuficiência econômica.

Sobre a matéria, o
Superior Tribunal de Justiça
esclarece que a declaração de hipossuficiência possui
presunção relativa
(art. 99, §3o do CPC) e que o magistrado pode indeferir o pedido do benefício se entender que a parte requerente não demonstrou a necessidade, ou seja, se verificar, diante do conjunto fático-probatório, que ela não se encontra no estado de miserabilidade declarado.

Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ.
JUSTIÇA GRATUITA. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS
. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ). 2.
A declaração/afirmação de pobreza (hipossuficiência financeira) tem presunção relativa, podendo o pedido de gratuidade de justiça ser indeferido quando não demonstrados os requisitos necessários. Precedente
. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (
AgInt
no
REsp
n. 2.082.397/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023,
DJe
de 7/12/2023.) - Grifo nosso

A parte Apelante teve
oportunidade
de comprovar a justiça gratuita ou realizar o recolhimento das custas e não o fez.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

AÇÃO MONITÓRIA – INDEFERIMENTO INICIAL – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POBREZA E MISERABILIDADE – ART. 99, § 2o, CPC – PRESUNÇÃO
RELATIVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.

(N.U 1032384-58.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/04/2022,
Publicado
no DJE 14/04/2022)

Como se não bastasse,
além do pe
dido precluso sobre a
dilação de prazo, não tece nenhuma consideração
com impugnação específica sobre a sentença que se pretende reformar.

A sentença destaca que, devidamente intimado, o Apelante deixou transcorrer o prazo sem comprovar sua hipossuficiência ou mesmo realizar o recolhimento das custas processuais.

Já no recurso, defende a necessidade de deferimento da benesse sem nenhum embasamento documental e, ainda, argumenta sobre aplicação do CDC aos contratos bancários e sobre a aplicação de efeito suspensivo aos embargos à execução, adentrando sobre o mérito da ação que sequer foi analisado em primeiro grau.

Portanto, em resumo, o r
ecurso em sua totalidade
não inclui nenhuma argumentação específica e fundamentada contra a sentença que se recorre, por conseguinte, fere os incisos II e III do artigo 1.010 do CPC. Assim, o Recurso é manifestamente inadmissível.

Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery ensinam que “
o apelante deve dar as razões, de fato e de direito, pelas quais entende deva ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Sem as razões do inconformismo, o recurso não pode ser conhecido
” (Comentários ao código de processo civil, 2a Tiragem, 2015, editora Revista dos Tribunais, p. 2055).

Nesse sentido:

APELAÇÃO – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS –
VIOLAÇÃO
AO PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE
– ARGUMENTOS DISSOCIADOS DA SENTENÇA – AFRONTA AO ARTIGO 1.010, III, DO CPC – DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO – SÚMULA N. 284 DO STF – PRELIMINAR
ACOLHIDA
DE OFÍCIO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ART. 85, §11, DO CPC) – RECURSO NÃO CONHECIDO.

O apelante deve expor os motivos de fato e de direito pelos quais pretende a reforma da sentença (artigo 1.010, inciso III, do CPC), sob pena de ficar configurada a ausência do interesse de agir e da
dialeticidade
recursal.

Quando as razões apresentadas na segunda instância estão dissociadas da fundamentação do decisum, a Apelação é manifestamente inadmissível (Súmula n. 284 do STF), o que impõe o seu não conhecimento.

A verba honorária arbitrada na origem é majorada pelo Tribunal em observância ao §11 do art. 85 do CPC.

(N.U 1046750-68.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2024,
Publicado
no DJE 28/06/2024) (grifo nosso)

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA COOPERATIVA REJEITADA – ASSISTÊNCIA DOMICILIAR (HOME CARE) – NEGATIVA DE
COBERTURA – RECOMENDAÇÃO MÉDICA - PROTEÇÃO A BEM MAIOR – RELEVÂNCIA – DIREITO FUNDAMENTAL - RESPALDO JURISPRUDENCIAL – DANO MORAL DEVIDO - RAZÕES DO APELO – CÓPIA DA CONTESTAÇÃO E AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – CONTRARRAZÕES – PRELIMINAR DE
VIOLAÇÃO
AO PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE
–
ACOLHIDA
- ART. 1.010, II E III, CPC – QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESTA DESPROVIDO.

Quando as razões esposadas no apelo não impugnam os fundamentos da sentença, há
violação
do princípio da
dialeticidade
, disposto no art. 1.010,
incs
. II e III, do CPC, impondo o não conhecimento do recurso. Precedentes do STJ.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

(N.U 1018980-42.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/05/2024,
Publicado
no DJE 30/05/2024) (grifo nosso)

CAUTELAR INOMINADA – EXTINÇÃO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E FALTA DE INTERESSE DE AGIR – RAZÕES DO APELO – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ART. 1.010, III, CPC – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO ANTE A ANÁLISE DO RECURSO INTERPOSTO NA AÇÃO PRINCIPAL – HONORÁRIO RECURSAL –
RECURSO NÃO CONHECIDO.
Quando as razões esposadas no apelo não guardam qualquer relação com os fundamentos da sentença, há violação do princípio da
dialeticidade
, disposto no art. 1.010, inc. III, do CPC, impondo o não conhecimento do recurso
. In
casu
, ainda que fosse superada a ausência de
dialeticidade
recursal, é evidente que o presente inconformismo restou prejudicado, ante a perda superveniente do objeto, devidamente analisado no recurso interposto na ação principal. Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, § 11, do CPC.

(TJ-MT - AC: 10469755920208110041, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 22/03/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/03/2023)

Com essas considerações,
verifico a
violação à
dialeticidade
recursal e
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação.

Sem honorários frente ao indeferimento da petição inicial.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024